Tribunal: STF
Processo: RE 97282
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-03
Data de publicação: 1982-09-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PARA RECORRER.
-O COATOR E NOTIFICADO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES. NÃO TEM ELE
LEGITIMIDADE PARA RECORRER DA DECISÃO DEFERITORIA DO "MANDAMUS". A
LEGITIMAÇÃO CABE AO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA INTERESSADA.